Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-21.2024.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000846-21.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON JACINTO DE MELO - CPF: 985.308.521-68 (APELANTE), JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE - CPF: 005.811.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONILSON JACINTO DE MELO - CPF: 985.308.521-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2024.8.11.0052

APELANTE: RONILSON JACINTO DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONILSON JACINTO DE MELO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO E AMEAÇA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça, absolvendo-o quanto ao delito de desacato. A defesa pleiteia absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência probatória quanto ao dolo específico. O Ministério Público busca a condenação pelo delito de desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos desdobra-se em duas questões centrais: (i) apurar se as expressões proferidas pelo acusado preenchem os requisitos do crime de ameaça, notadamente a existência de promessa de mal injusto e grave dotada de potencial concreto de intimidação; (ii) verificar se os impropérios dirigidos a policiais militares configuram o delito de desacato, o que demanda a demonstração de dolo específico voltado a ultrajar a função pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de desacato exige conduta dirigida a menosprezar ou ultrajar o funcionário público no exercício da função, com dolo específico de aviltar a dignidade ou o prestígio do cargo.

4. A mera exteriorização de palavras ofensivas, proferidas em contexto de exaltação e sob influência de álcool, não evidencia, por si só, o especial fim de ultrajar, revelando antes reação impulsiva destituída de propósito deliberado de desprestígio institucional.

5. O delito de ameaça demanda promessa concreta de mal injusto e grave, idônea a incutir temor real na vítima.

6. Expressões vagas e genéricas, desacompanhadas de indicação específica de mal e proferidas em contexto de irritação episódica, não ostentam densidade intimidatória suficiente à configuração do tipo penal, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de efetivo temor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A configuração do crime de desacato exige dolo específico de ultrajar ou menosprezar a função pública, não se caracterizando por meras expressões injuriosas proferidas em contexto de exaltação episódica. 2. O crime de ameaça reclama promessa concreta de mal injusto e grave, idônea a incutir temor real, sendo atípicas expressões vagas e genéricas destituídas de potencial intimidatório relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 331; Lei no 9.503/97, art. 306; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal no 1004458-02.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 11.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2024.8.11.0052

APELANTE: RONILSON JACINTO DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONILSON JACINTO DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RONILSON JACINTO DE MELO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa e com a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 306 da Lei no 9.503/97 e no art. 147,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.o 342122884).

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente no que concerne ao delito de ameaça, sob o argumento de insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, haja vista que as expressões atribuídas foram proferidas sem desígnio específico de intimidar, devendo ser compreendidas apenas como mera contrariedade à intervenção policial (cf. Id. n.o 342122886).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, insurge-se contra a absolvição quanto ao delito previsto no art. 331 do Código Penal, sustentando que a decisão resultou de inadequada apreciação do conjunto probatório, porquanto não foi atribuído o devido relevo aos depoimentos das vítimas (cf. Id. n.o 342122890).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (cf. Id. n.o 342122889 -

342122894).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se exclusivamente pelo provimento do apelo ministerial (cf. Id. n.o 343700371).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2024.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
RONILSON JACINTO DE MELO
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 311024484):

“[...]
FATO 1: Art. 306 do CTB

No dia 10/08/2023, nesta Comarca de Rio Branco/MT, por volta das 22h10min, RONILSON JANCINTO DE MELO, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme comprova o BO 2023.233907, auto de constatação do Num. 168997251, depoimentos e demais elementos que instruem o IP 86/2023.

FATO 2: Art. 331 do CP (por 2x)

Após os acontecimentos do FATO 1 o denunciado RONILSON JANCINTO DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,
desacatou funcionários públicos no exercício de sua função
, já que chamou os policiais de filhos da puta, conforme comprova o BO 2023.233907 e depoimentos colhidos.

FATO 3: Art. 147 do CP (por 2x)

Nesta mesma situação, o denunciado RONILSON JANCINTO DE MELO, com consciência e vontade,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos policiais que atenderam a ocorrência
, dizendo que eles iriam pagar por isso, conforme se verifica dos elementos colhidos e termos de representação criminal (Num. 168997253 e Num. 168997255.

Descrição pormenorizada dos fatos

Ressai das informações colhidas que policiais militares estavam realizando rondas, quando avistaram um veículo FIAT Strada, placa QBG 0854, cor branca, estacionado em fila dupla em frente à praça central de Rio Branco. Ao tentarem fazer a abordagem do veículo, o denunciado acelerou tomando sentido ao Roncador. A guarnição conseguiu fazer a abordagem próximo à ponte em construção.

Que o denunciado apresentou ânimos exaltados, recusando-se a descer do veículo, mas que após muita insistência desceu do automóvel, falando com tom de voz alterado.

Fora constatado no denunciado, sinais de embriaguez, como forte odor etílico, fala alterada e vestígios de cerveja no interior do automóvel
.

Ao ser informado que seria conduzido até a delegacia, o denunciado recusou-se a acompanhá-los, sendo necessário o uso de algemas.

Ao chegar na unidade policial,
o denunciado xingou os policiais de filhos da puta, e ainda os ameaçou dizendo “vocês vão pagar por isso
”.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo Inquérito Policial (Num. 168997244 - Pág. 1), auto de prisão em flagrante (Num. 168997246 - Pág. 1), Relatório de Investigação (Num. 168941674 - Pág. 1/2), termo de constatação de sinais de embriaguez (Num. 168997251 - Pág. 1), termo de declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo RONILSON JANCINTO DE MELO praticou o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 331 (por 2x) e art. 147 (por 2x) ambos do Código Penal, a razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP) [...]”.

Na delegacia, JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE e DANIEL VINICIUS SILVA CORREA, ambos policiais militares que participaram da prisão em flagrante e da subsequente condução do acusado, relataram o que segue
(cf. Id. n.o 342122476 – 342122478)
:

“[...] Que nesta data, por vota das 22:00 horas estavam fazendo rondas pelas vias públicas desta cidade, quando viram o veículo Fiat Strada de cor branca, placa QBG 0854 em posição de fila dupla. Ao realizar a abordagem ao referido veículo, o condutor acelerou-o e evadiu-se do local tomando rumo sentido a comunidade do Roncador. Em seguida a Guarnição fez o acompanhamento logrando êxito em abordar o referido veículo nas proximidades da ponte em reforma, próximo a Fazenda Monte Belo. Ao realizar a abordagem do referido veículo, constatamos que o condutor se tratava de RONILSON JACINTO DE MELO e o mesmo já se apresentou com comportamento exaltado, recusando-se a sair do veículo. Após insistência, ele saiu do interior do veículo ignorando a ordem policial, sendo que falava e gesticulava o tempo todo em tom alterado. Durante o diálogo
percebemos e sentimos sinais de embriaguez, sendo que o condutor exalava odor etílico, fala confusa e constante e ainda foi localizado no interior do veículo, várias latinhas de cervejas
. Diante da circunstância flagrancial, ao dar voz de prisão e comunicar que RONILSON seria conduzido à Delegacia, o mesmo alterou ainda mais o tom de voz, recusando-se a acompanhar a viatura, sendo necessário o emprego de algemas para resguardar a integridade física de RONILSON e dos policiais. No entanto, ao chegar na delegacia,
RONILSON começou a xingar os policiais de FILHOS DA PUTA, chegando a ameaçá-los com os dizeres: VOCÊS VÃO PAGAR POR ISSO
[...]”.

Interrogado pela autoridade policial, RONILSON JACINTO DE MELO optou por permanecer em silêncio, reservando-se o direito de se manifestar somente em juízo (cf. Id. n.o 342122482).

Durante a audiência instrutória, procedeu-se à colheita dos depoimentos dos policiais militares, JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE e DANIEL VINICIUS SILVA CORREA, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, RONILSON JACINTO DE MELO.

Na oportunidade, JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE ratificou as declarações anteriormente prestadas, consignando que, na noite dos acontecimentos, integrava guarnição policial incumbida de rondas ostensivas pela cidade. No curso desse patrulhamento, a equipe visualizou um veículo Fiat Strada estacionado em fila dupla nas imediações do Hospital Rio Branco.

No momento em que tentaram efetuar a abordagem, acionando os dispositivos sonoros e luminosos da viatura para determinar a parada do veículo, o condutor desobedeceu à ordem e acelerou em direção à comunidade Roncador. Diante da fuga, foi iniciado acompanhamento tático, que culminou na interceptação do automóvel nas imediações de uma ponte em reforma, situada nas proximidades da Fazenda Monte Belo.

Durante a inspeção veicular, constatou-se que o automóvel era ocupado pelo acusado e por dois de seus parentes, tendo sido igualmente localizadas, em seu interior, diversas latas de cerveja.

O acusado apresentava comportamento indicativo de possível estado de embriaguez, evidenciado por nervosismo acentuado, loquacidade excessiva, exaltação e dificuldade de equilíbrio. No curso da condução à delegacia, passou a dirigir ofensas aos policiais militares, qualificando-os como “
bando de filhos da puta
” e asseverando que a situação “
não iria ficar assim
”.

Embora tenha consignado que tais manifestações geraram sensação de ameaça à equipe, notadamente porque um dos parentes que acompanhavam o conduzido supostamente manteria vínculo com o “
mundo do crime
”, esclareceu, quando instado de forma direta, que não teve medo diante das palavras proferidas.

A narrativa foi integralmente corroborada por DANIEL VINICIUS SILVA CORREA, que confirmou tanto o estado de embriaguez do conduzido quanto os insultos e as ameaças por ele proferidos. Divergiu, porém, da percepção externada pelo colega, esclarecendo que, à vista dessas manifestações verbais e da postura adotada, sentiu-se efetivamente ameaçado.

RONILSON JACINTO DE MELO, por seu turno, reconheceu que, momentos antes da abordagem, consumiu bebidas alcoólicas em uma lanchonete e que, de fato, se encontrava embriagado na ocasião. Todavia, negou ter dirigido aos policiais a expressão “
filhos da puta
” ou de algum modo tê-los ameaçado, limitando-se a proferir a frase “
calma, seus cus de pintinho
”, sem qualquer viés ameaçador.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 7 (sete) meses de detenção, cumulada com 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, em razão da prática dos delitos de embriaguez ao volante e ameaça.

Irresignadas com tal desfecho, tanto a defesa quanto a acusação insurgem-se neste grau recursal, postulando, respectivamente, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e a condenação pelo crime tipificado no art. 331 do mesmo diploma legal.

Embora não haja controvérsia quanto ao fato de que o acusado dirigiu insultos aos policiais militares e apresentou resistência retórica à atuação estatal, circunstâncias devidamente demonstradas pelos elementos coligidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual, a mera enunciação desses impropérios, ainda que reprovável,
não se mostra apta, por si só, à consumação dos delitos de desacato e ameaça
.

No tocante ao primeiro delito, tipificado no art. 331 do Código Penal, sua configuração reclama que o agente desrespeite, ofenda ou menospreze funcionário público no exercício da função ou em razão dela, de modo a
vulnerar a dignidade ou o prestígio do cargo público
.

O delito, portanto, não se perfaz com a mera exteriorização de palavras ásperas ou de baixo calão. A configuração típica pressupõe a presença de elemento subjetivo específico, consubstanciado na
intenção dirigida e consciente de desconsiderar, humilhar ou ultrajar o funcionário público em razão e no contexto do exercício de suas atribuições
.

Em outros termos, o tipo penal não se esgota na simples prolação de vocábulo grosseiro que, tomado em si e fora do contexto intencional, pode exprimir apenas incivilidade ou escasso refinamento cultural. A tipicidade, aqui, reclama algo mais: a
presença inequívoca do especial fim de ultrajar
, sem o qual o fato se reduz a estupidez socialmente reprovável, porém
juridicamente irrelevante
.

No caso em tela, infere-se do conjunto probatório que as ofensas verbais foram lançadas imediatamente após a captura do acusado. Enquanto era conduzido à delegacia, em estado de exaltação e sob inequívoca influência alcoólica, passou a dirigir aos integrantes da guarnição policial
expressões injuriosas
, qualificando-os como “
filhos da puta
”.

Apesar de censuráveis, como já assentado, tais impropérios não autorizam juízo seguro quanto à presença do dolo específico requerido pelo tipo penal
–

o especial fim de ultrajar e desprestigiar a função pública
. O contexto fático revela que as expressões ofensivas emergiram em momento de acentuada irritação, imediatamente após a captura, o que indica tratar-se de reação impulsiva e desprovida de desígnio consciente e deliberado de aviltamento institucional.

No que concerne ao delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, a prova produzida não evidencia, com o grau de certeza exigido em matéria penal, os elementos estruturantes da figura típica. Das supostas ameaças atribuídas ao acusado não se extrai potencial concreto de intimidação
–
apto a incutir temor e comprometer a tranquilidade da vítima
–
tampouco se identifica o dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de intimidar ou amedrontar.

Tão vagas quanto inconvenientes, as expressões atribuídas ao acusado
–
conforme emerge dos autos
–
, não delineavam destinatário certo
nem encerravam promessa concreta de mal injusto e grave
. Tampouco ostentavam densidade e seriedade aptas a qualificá-las como efetivamente idôneas a incutir temor nos destinatários
–
sobretudo quando se considera tratar-se de policiais militares. Proferidas sob exaltação episódica, revelam-se, antes, como desabafo impulsivo e circunstancial,
destituído de robustez intimidatória e de conteúdo ameaçador significativo
.

Tal conclusão é corroborada pelo depoimento de um dos policiais, JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE, que afirmou em juízo não ter se sentido efetivamente intimidado e esclareceu que eventual receio experimentado decorreu muito mais da informação prévia de que um dos ocupantes do automóvel, parente do acusado, possuía histórico criminoso do que das próprias expressões verbalizadas.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A condenação teve como fundamento a palavra da vítima, que afirmou ter sido ameaçada verbalmente pelo ex-companheiro em seu local de trabalho, mediante expressões como “vai se ver comigo” e “se você não resolver, você vai pagar pra ver”. A defesa alegou ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta, inadequação da agravante do art. 61, II, f, do CP e incorreta aplicação da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as expressões utilizadas configuram ameaça penalmente típica; (ii) estabelecer se a prova exclusivamente testemunhal da vítima é suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar a correção da aplicação da continuidade delitiva; e (iv) verificar eventual bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de ameaça exige a existência de promessa de mal injusto e grave, concreta, inequívoca e idônea a causar fundado temor à vítima.

Expressões genéricas como “vai se ver comigo” e ““se você não resolver, você vai pagar pra ver”” não descrevem mal específico ou juridicamente relevante, não preenchendo o núcleo do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A tipicidade penal não se satisfaz com linguagem vaga ou ambígua, sendo imprescindível que a ameaça cause temor real e fundado, o que não se verifica nas expressões utilizadas.

A Ausência de testemunhas ou de qualquer outro meio de prova produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compromete a segurança jurídica necessária para embasar uma condenação penal fundada exclusivamente na palavra da vítima.

Conforme doutrina especializada e jurisprudência consolidada, a conduta sem descrição de mal concreto é formalmente atípica, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de ameaça exige que a conduta seja concreta, inequívoca e idônea a causar fundado temor de mal injusto e grave à vítima.

Expressões genéricas ou ambíguas, que não descrevem mal específico e relevante, não preenchem o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A ausência de tipicidade formal impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, f; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0003261-79.2017.8 .11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.05.2018; TJMT, Ap. Crim. no 0013070-42.2017.8.11 .0101, Rel. Pedro Sakamoto, j. 04.10 .2022; TJMT, N.U 1002320-11.2023.8 .11.0004, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 31 .01.2025”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10044580220218110042, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 11/09/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2025).

Considerando que, das informações constantes dos autos, não se extraem expressões idôneas a macular o decoro dos policiais militares
na qualidade de agentes estatais
, nem termos dotados de concretude e gravidade suficientes para caracterizar o delito de ameaça, a absolvição do acusado quanto a ambos os delitos se impõe, em estrita deferência ao princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
exclusivamente

o recurso interposto pela defesa para,
com fulcro n
o art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, absolver
RONILSON JACINTO DE MELO
quanto ao delito tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal, remanescendo, entretanto, a condenação pelo crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, mantida a pena fixada na sentença em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026